Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de rejulgamento de recurso, conforme preconiza o artigo 1.040, inciso II, do CPC, em razão de suposta divergência entre posicionamento adotado no primeiro julgamento e o acórdão paradigma, apreciado em sede de repercussão geral e/ou repetitivo prolatado por tribunal superior. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que, após a decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 66125234), a decisão agravada foi reapreciada e o pedido de inscrição no SERASAJUD, que é o objeto deste agravo, foi deferido (origem – ID 218337761). Intimado sobre eventual perda do interesse recursal, o agravante alegou que persiste interesse na apreciação do pedido de expedição de certidão de inteiro teor (IDs 68890056). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, a decisão agravada foi reapreciada e o pedido de inscrição no SERASAJUD foi deferido. Assim, inexiste utilidade no rejulgamento do recurso. No tocante ao suposto interesse na expedição de certidão de inteiro teor, saliento que o pedido não foi objeto do recurso especial e não é mencionado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não pode ser apreciado em rejulgamento. Todavia, nada impede que a parte formule novamente o pedido ao juízo a quo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411